Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017386-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA (EMBARGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. K. O. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À CRIANÇA -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC No 10) – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante a tese fixada em sede de incidente de assunção de competência (IAC no 10), a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é absolutamente incompetente para processar e julgar pretensões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente.

Hipótese em que, aplicando-se a referida tese ao caso dos autos, acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar o retorno da demanda de origem à
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juína-MT
, por ser o juízo competente para processá-la e julgá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringente
s opostos pelo Ministério Público contra o acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente aviado e cuja ementa foi assim redigida
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 - POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Com essa premissa, ainda que a demanda tenha sido distribuída antes da publicação da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e envolva direito de criança e adolescente, deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, por versar sobre prestação continuada.

(Id. 54498478).”

Inconformado com a decisão do colegiado, o
Ministério Público apresentou
embargos de declaração contra o citado acórdão, defendendo a ocorrência de omissão
“quanto os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV, 22, inciso I e 24, inciso XI, todos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, da Lei no 8.096/90”.

Asseverou, neste contexto, que a manutenção da remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT viola a Carta Magna e a legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de ação de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

Ao final, requereu seja sanada a apontada omissão, provendo-se os embargos de declaração (Id 56564526).

Apesar de devidamente intimado, o embargante não apresentou contrarrazões (Ids 56744463 e 60188510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o
Ministério Público
, ora embargante, ajuizou a

M
edida de Proteção
no
2396-28.2019.8.11.0025

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
visando ao fornecimento de medicamento em benefício da menor
Ana Karoline Oliveira Alves
,
contudo, ao receber a demanda, o
Juízo da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juína-MT
declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em virtude do disposto na Resolução no
TJ-MT/OE 09/2019.

Irresignado, o
Parquet
interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, o qual, após o devido processamento, foi levado a julgamento perante esta Corte, sendo-lhe negado provimento, por unanimidade.

Ato contínuo, o Ministério Público interpôs os presentes aclaratórios,
afirmando que o acórdão é omisso acerca dos fundamentos deduzidos para a reforma da decisão
que declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande com base na Resolução no
TJ-MT/OE 09/2019.

Argumentou, para tanto, que a manutenção da remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT viola a Carta Magna e a legislação infraconstitucional, uma vez que se trata de ação de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, conforme “
os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV, 22, inciso I e 24, inciso XI, todos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, da Lei no 8.096/90”.

(Id 56564526).

Portanto,
os embargos de declaração ora em exame objetivam sanar omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Pois bem, assiste razão ao embargante.

Isto porque, inobstante a existência de declínio dos autos por força da Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no
Incidente de Assunção de Competência no 10, fixando a seguinte tese jurídica, de efeito vinculante:

“
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT”.

Referido precedente foi assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1.268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências
:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ)
;

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

5. Resolução do caso concreto:

i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n. 64.531/MT (e-STJ, fls. 237-239);

ii) declaração de inaplicabilidade da Resolução n. 9/2019/TJMT no que tange, unicamente, ao ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para causas que envolvam o estado, individualmente ou em litisconsórcio, sobre matérias de saúde ou não, devendo o processo, em consequência, retornar à vara onde foi originalmente distribuído.

6. Recurso especial provido, com teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC/15)”.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1896379/
MT
- Incidente de Assunção de Competência, Relator Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021) [sem negrito no original]

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado por esta Câmara e a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 10, quanto à ilegalidade e inaplicabilidade da Resolução no 09/2019/TJMT, imprescindível o acolhimento dos aclaratórios no caso concreto.

Por essas razões,
acolho os embargos de declaração

para desconstituir o acórdão embargado e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, determinar o retorno dos autos originários, a saber, a
M
edida de Proteção
no
2396-28.2019.8.11.0025
,

ao
Juízo da
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juína-MT, para ali ter regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022